Tribunal: STF
Processo: RE 243386
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Cálculo de remuneração.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 2º, 5º, "caput", XXXV e XL, 25 e 169 da Carta Magna.
- Improcedência da alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da
Constituição.
- Quanto à infringência ao artigo 37, "caput" (princípio
da moralidade administrativa), para se chegar a conclusão contrária
à que chegou o acórdão recorrido, seria mister o exame prévio da
legislação estadual, não se prestando para isso o recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.